Tribunal: TJES
Processo: 5003685-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003685-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI e outros
AGRAVADO: EXIMBIZ COMERCIO INTERNACIONAL S.A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli
e
Atena Tecnologia Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1409123), integrada pela decisão prolatada em sede de embargos de declaração (ID 1409125), que, nos autos da
ação de
execução de título extrajudicial
(nº 0004091-48.2012.8.08.0024) proposta por
Eximbiz Comércio Internacional S/A
, determinou a suspensão da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica que se encontra em processo de recuperação judicial, preservando, por sua vez, o trâmite da demanda em relação aos demais executados solidários ou coobrigados.

Em suas razões recursais (ID 1475892), as executadas sustentam, em síntese, que:
i)
a principal devedora e signatária do contrato, agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli encontra-se em recuperação judicial, sendo que o crédito objeto do processo executivo originário deverá ser satisfeito no juízo recuperacional, já estando o valor, inclusive, arrolado no quadro geral de credores, discutindo-se acerca da necessidade de extensão dos efeitos aos devedores solidários das obrigações contraídas pela recuperanda, após a ocorrência da novação em razão da aprovação do plano de recuperação;
ii)
a despeito da novação dos créditos da devedora principal com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), a decisão somente suspendeu a execução em face da recuperanda, determinando o prosseguimento em face dos sócios;
iii)
a execução originária deve ser extinta, visto que o crédito está sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, que, inclusive, se encontra em fase de cumprimento;
iv)
caso a empresa agravada receba tal valor antecipadamente, caracterizaria enriquecimento ilícito, já que receberia em duplicidade, considerando que recebê-lo-á na fase de cumprimento do plano de recuperação judicial;
v)
todos os créditos existentes na data do pedido, vencidos ou vincendos, estão sujeitos à recuperação judicial (art. 49 da Lei nº 11.101/2005);
vi)
os valores cobrados nos autos de origem são claramente anteriores ao pedido de Recuperação Judicial, ou seja, sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, de modo que a execução deve ser extinta ou ao menos suspensa até ulterior cumprimento do plano recuperacional;
vii)
a cláusula de novação concursal é extensiva para avalistas e fiadores;
viii)
o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários da empresa em recuperação judicial é medida avessa ao soerguimento da atividade empresarial desenvolvida e aos princípios norteadores da Lei nº 11.101/2005, especialmente o da preservação da empresa (art. 47) e da função social da empresa;
ix)
o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, determina a suspensão das execuções movidas pelos credores particulares do sócio solidário;
x)
a execução de garantia consistente em obrigação autônoma em face do avalista da empresa em Recuperação Judicial acarreta diminuição do próprio instituto, tendo em vista que os créditos a ela sujeitos não cumprem os fins legais, quais sejam, a efetiva superação da crise econômico-financeira e a preservação das atividades da devedora, bem como divergem dos critérios mais primitivos de exigibilidade do crédito, além de desvirtuar e diminuir o instituto da novação;
xi)
o sócio solidário/avalista da Recuperanda, numa interpretação teleológica do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, não pode responder pelas obrigações contraídas em favor desta, em que pese a autonomia das obrigações e a espécie de garantia fornecida, independentemente do regime societário da empresa signatária do contrato, uma vez que os dispositivos devem ser aplicados ao caso concreto observando-se os princípios da preservação da atividade empresarial e da função social da Recuperação Judicial, bem como a ausência de mora que dê azo à exigibilidade do crédito de forma imediata;
xii)
a determinação que os créditos sejam pagos de acordo com o plano de recuperação aprovado decorre da expressa previsão constante do artigo 59 da lei 11.101/05;
xiii)
a novação prevista na mencionada Lei da Recuperação Judicial tem como única diferença em relação à novação do Código Civil (art. 364) a manutenção das garantias como expressamente determinado, sendo que no mais possui os mesmos efeitos, especialmente o de extinguir a obrigação anterior criando-se uma nova em substituição com a alteração dos prazos e condições de pagamento, vigorando os determinados no plano de recuperação judicial que vier a ser homologado;
xiv)
a suspensão dos processos em relação a todos os devedores, incluindo os sócios solidários, é medida que visa à economia processual, evitando-se atos inócuos e desnecessários.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, impossibilitando o prosseguimento da execução originária em face dos avalistas da recuperanda, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 1499872), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, preservando a eficácia da decisão objurgada, o que resultou na interposição de recurso de agravo interno pelas pessoas jurídicas recorrentes (ID 1712092), no qual reproduzem, basicamente, os argumentos expostos neste agravo de instrumento e ressalta que em situações similares o Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp nº 1.700.487, afastou a aplicação da Súmula nº 581/STJ e não permitiu o prosseguimento do feito executivo em face dos devedores solidários ou coobrigados.

Muito embora a empresa agravada tenha sido intimada tanto da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo quanto da interposição do agravo interno, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões em relação a ambos os recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli
e
Atena Tecnologia Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1409123), integrada pela decisão prolatada em sede de embargos de declaração (ID 1409125), que, nos autos da
ação de
execução de título extrajudicial
(nº 0004091-48.2012.8.08.0024) proposta por
Eximbiz Comércio Internacional S/A
, determinou a suspensão da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica que se encontra em processo de recuperação judicial, preservando, por sua vez, o trâmite da demanda em relação aos demais executados solidários ou coobrigados.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que a agravada Eximbiz Comércio Internacional S/A, em razão de operação comercial de importação realizada, passou a ser credora da agravante Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. da quantia de R$ 1.603.979,55 (um milhão, seiscentos e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que, em 21/10/2010, entabularam Contrato de Confissão de Dívida por meio do qual a recorrente Atena reconheceu aquele débito e se comprometeu a pagá-lo, tendo a recorrente Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli (antiga Marfinete Produtos Sintéticos Ltda.) participado do negócio jurídico na qualidade de anuente, visto que a agravante Atena apresentou 03 (três) duplicatas, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) cada, que foi emitida em face da agravante Plásticos, como garantia do pagamento da dívida.

O negócio jurídico, então, estabeleceu que a recorrente Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli pagaria diretamente à agravada Eximbiz Comércio Internacional S/A o valor do débito, em 03 (três) parcelas, permanecendo a agravante Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. como corresponsável pela dívida, para a hipótese de inadimplemento da recorrente Plásticos (ID 1409118).

Como, após a quitação da primeira parcela, a segunda foi adimplida parcialmente, as partes entabularam, em 24/06/2011, Termo Aditivo no qual ficou consignado que a agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli pagaria, em 03 (três) parcelas, a quantia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), à agravada Eximbiz Comércio Internacional S/A, permanecendo a recorrente Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. como corresponsável do débito (ID 1409118).

Ocorre que nenhuma das devedoras efetuou o pagamento da dívida, a despeito de inúmeras tentativas de contato informal e da notificação enviada pela agravada, motivo pelo qual a pessoa jurídica credora ajuizou, no ano de 2012, ação de execução de título extrajudicial em desfavor das empresas recorrentes, postulando o recebimento do valor atualizado de R$ 570.286,57 (quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) [ID's 1409118 e 1409119] – atualmente o montante da dívida atualizada é de R$ 3.263.570,09 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos) [ID 1409124 e 1409126].

Durante o trâmite do processo executivo originário, mais precisamente em outubro de 2020, a agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli informou que estava em processo de recuperação judicial e que o crédito objeto da execução estava arrolado no rol de credores do plano, o qual já havia sido aprovado pelos credores e estava pendente de homologação pelo juízo recuperacional, razão pela qual seria necessário, diante da novação operada, a extinção do feito executivo (ID 1409122), tendo o juízo da execução suspendido o curso da ação, pelo prazo de 06 (seis) meses, apenas em relação à pessoa jurídica executada que está em recuperação judicial (Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli), permanecendo o transcurso do feito em desfavor da empresa devedora solidária (Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda.), nos termos da Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça (ID 1409123),
decisum
este que foi preservado em sede de embargos de declaração, mesmo após a notícia de que o plano de recuperação judicial havia sido homologado em 26/03/2021 (ID's 1409124 e 1409125), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento, o que acarretou a interposição do
recurso de agravo interno
, no qual as pessoas jurídicas agravantes acrescentam, basicamente, o argumento que o Superior Tribunal de Justiça já teria decidido, em casos semelhantes, por afastar a aplicação da Súmula nº 581/STJ, especialmente no REsp nº 1.700.487.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelas recorrentes no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

E, após reapreciar a questão posta em exame em conjunto com o agravo interno, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado fundamentou adequadamente o porquê da possibilidade da continuação do trâmite da demanda executiva em relação aos demais executados solidários ou coobrigados.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a possibilidade de prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravada exclusivamente em desfavor da devedora solidária Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda., ante a homologação do plano de recuperação judicial da devedora Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli, cujo processo executivo foi suspenso.

Da leitura dos arts. 49 e 59, ambos da Lei nº 11.101/2005, que regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é possível inferir que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos anteriores ao seu pedido, de sorte que o deferimento do plano de recuperação judicial (PRJ) implica novação dos referidos créditos,
ipsis litteris
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei. [...]

Com suporte em tais dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após aprovado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas todas as execuções individuais referentes aos créditos constantes do plano. Nestes casos, entende o Tribunal da Cidadania que se trata de
novação
sui generis
, porquanto o inadimplemento da obrigação assumida poderá resultar em 03 (três) possibilidades:
“
(a) se ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei”
(
c.f
. REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Seguindo essa linha de intelecção, a melhor doutrina nos ensina que os créditos serão pagos conforme previsto no plano, porque “
não mais subsiste o valor originalmente contratado e encargos inicialmente previstos, mas sim o valor constante do título judicial
” (
In
SCALZILLI, João Pedro.
Recuperação de Empresas e Falência: Teoria e Prática na Lei 11.101/101/2005.
Luis Felipe Spinelli. Rodrigo Tellechea. São Paulo: Almedina. 2016. Páginas 333 e 334).

O caráter
sui generis
da mencionada novação também se verifica no fato de que, muito embora tenha o condão de extinguir obrigação principal,
são mantidas as garantias da dívida
, por força do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
.

Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que,
“muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”
(REsp 1326888/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 05/05/2014).

Aliás, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP (Tema nº 885), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
precedente vinculante
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015, STJ), sendo que, no escopo de cristalizar este entendimento, a Corte Superior editou o verbete
sumular nº 581
, segundo o qual
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Dessa forma, por figurar a agravante Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. como corresponsável solidária da dívida objeto da cobrança do processo executivo originário, concluo que agiu com acerto o juízo da execução ao permitir o prosseguimento da demanda individual em desfavor daquela pessoa jurídica, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial da co-devedora e agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli, na medida em que conferiu concretude ao precedente vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania, não podendo esta Corte de Justiça concluir em sentido diverso (art. 927, inciso III, do CPC/2015), ante a inexistência de excepcionalidade que enseje o
distinguishing
.

Em hipótese extremamente semelhante à presente, o Superior Tribunal de Justiça, rechaçando a pretensa interpretação teleológica pelas recorrentes das normas constantes na Lei nº 11.101/2005, esclareceu que
“(...) à luz do disposto nos arts. 6º e 49, § 1º c/c art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, é relevante consignar que, evidentemente, a submissão limita-se à relação jurídica material existente entre o credor e o empresário ou sociedade empresária em recuperação, além do sócio solidário, não resultando, conforme expressa ressalva do caput do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 em 'prejuízo das garantias', de modo que, se na relação há coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra aqueles, não impedindo a recuperação judicial o curso das execuções, no tocante aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
(REsp 1374534/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 05/05/2014, STJ).

No mesmo sentido, tem trilhado a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. AVALISTA. NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA I.I. (...).
II.III. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1333349/SP (tema 885), sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, como nos casos dos avalistas, mesmo que estes sejam os sócios da Empresa em Recuperação. II.IV. In casu, sendo os Recorrentes avalistas do crédito em questão, não é cabível a suspensão da execução durante o procedimento de Recuperação Judicial.
II.V. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170151192, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AO AVALISTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...). II. O instituto jurídico do aval constitui-se em garantia cambial autônoma, prestada por aquele que, voluntariamente, obrigou-se a garantir a solvência da obrigação de pagar representada pelo título de crédito, passando, a partir de então, a afigurar como responsável solidário pelo adimplemento integral da obrigação, nos termos dos artigos 897 e 899, do Código Civil.
III. Nos termos do REsp 1333349/SP, A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160250180, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Não desconheço, por sua vez, que é controversa, na jurisprudência pátria, a extensão dos efeitos da cláusula estipulada em plano de recuperação judicial que impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra os terceiros garantidores ou corresponsáveis solidários. O prestigiado Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, possui entendimento sumulado no sentido de que a referida cláusula somente é admissível mediante aprovação expressa do credor
1
.

Isso porque, não obstante a lei preveja, conforme já mencionado, a conservação das garantias fidejussórias, também excepciona a regra, autorizando que o plano de recuperação judicial disponha de forma diversa acerca das obrigações assumidas pela recuperanda, eis que se trata de direito disponível.

Neste particular, convém registrar que a
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado,
que vai de encontro aquele mencionado pelas pessoas jurídicas agravantes no REsp nº 1.700.487
, teve a oportunidade de concluir que
a cláusula supressiva é válida, entretanto somente produz efeitos aos coobrigados em geral e devedores solidários dos credores titulares que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. (...). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021, STJ).

A referida cláusula, todavia, não possui o condão de provocar a extinção da execução sem resolução de mérito, mas tão somente de suspendê-la durante o período de consecução do plano de soerguimento, conforme deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.863.842/RS, julgado em 01/12/2020, pela Terceira Turma
2
.

Em sendo assim, tem-se que, caso exista cláusula expressa no plano de recuperação judicial homologado indicando a extensão dos efeitos da novação dos créditos em favor dos coobrigados em geral e devedores solidários, se esta tiver sido aprovada pelo credor titular, o processo executivo individual movido em desfavor daqueles deve ser sobrestado durante a consecução do plano de recuperação judicial, ante a validade desta cláusula e considerando que, na hipótese de descumprimento do plano, a via executiva contra os terceiros solidários ou garantidores restaura-se integralmente.

Acontece que, na hipótese em apreço, muito embora as empresas agravantes afirmem que o plano de recuperação judicial homologado da pessoa jurídica Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli teria estendido os efeitos da novação dos créditos aos devedores solidários e coobrigados em geral,
não se desincumbiu de seu ônus probatório
(art. 373, inciso I, do CPC/2015)
de instruir o feito originário e, inclusive, este recurso,
com a cópia do mencionado plano
,
o que inviabiliza a aferição da existência da aludida cláusula e da sua aprovação pelo credor titular
.

A escassez probatória a este respeito impede conclusão diversa da adotada pelo juízo da execução, o qual
observou atentamente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 581
, a qual possibilita o prosseguimento do feito executivo individual exclusivamente em relação à empresa devedora solidária, mesmo diante da homologação do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica corresponsável, sendo irrelevante a discussão trazida dos prejuízos causados a uma das recorrentes, visto que a suspensão da execução em relação a esta dependeria da comprovação da aprovação da empresa agravada da referida cláusula no plano de recuperação judicial, o que não foi demonstrado, nem mesmo por meio do agravo interno.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar a eficácia da decisão objurgada.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
Súmula nº 61, TJSP: “Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular”.

2
“[...]
a supressão das garantais
fidejussórias, tal como deliberado no plano de recuperação judicial aprovado e homologado,
não esvazia, por completo, a via executiva contra terceiros garantidores
. Definitivamente, não.

A deliberação nesse sentido
, estabelecida entre credores e devedora, excepciona a regra legal do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e
tem o condão de sobrestar, durante a consecução do plano de recuperação judicial, a via executiva contra terceiros garantidores. Descumprido o plano de recuperação judicial, a via executiva contra os terceiros garantidores restaura-se integralmente

[...]” (g.n.)

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de execução de título extrajudicial
.
Homologação do plano de recuperação judicial em face da devedora principal. Prosseguimento da execução em desfavor da devedora solidária. Possibilidade. Ausência de comprovação de
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ESTENDENDO A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS GARANTIDORES OU CORRESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.

RECURSO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
)
O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP (Tema nº 885), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o precedente vinculante, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015, STJ), sendo que, no escopo de cristalizar este entendimento, a Corte Superior editou o verbete sumular nº 581, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

2
)
Por figurar a agravante Atena Tecnologia Indústria e Comércio Eletroeletrônicos Ltda. como corresponsável solidária da dívida objeto da cobrança do processo executivo originário, conclui-se que agiu com acerto o juízo da execução ao permitir o prosseguimento da demanda individual em desfavor daquela pessoa jurídica, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial da co-devedora e agravante Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli, na medida em que conferiu concretude ao precedente vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania, não podendo esta Corte de Justiça concluir em sentido diverso (art. 927, inciso III, do CPC/2015), ante a inexistência de excepcionalidade que enseje o
distinguishing
.

3)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021, STJ), que vai de encontro aquele mencionado pelas pessoas jurídicas agravantes no REsp nº 1.700.487, teve a oportunidade de concluir que a cláusula supressiva é válida, entretanto somente produz efeitos aos coobrigados em geral e devedores solidários dos credores titulares que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva.

4
)
Na hipótese em apreço, muito embora as empresas agravantes afirmem que o plano de recuperação judicial homologado da pessoa jurídica Plásticos Itaqua Produtos Sintéticos Eireli teria estendido os efeitos da novação dos créditos aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de instruir o feito originário e, inclusive, este recurso, com a cópia do mencionado plano, o que inviabiliza a aferição da existência da aludida cláusula e da sua aprovação pelo credor titular.

5
)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.